Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728028-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDA DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINALDA DE JESUS OLIVEIRA contra decisão de ID 237923070, proferida em ação submetida ao procedimento comum ajuizada por EDINALDA DE JESUS OLIVEIRA, em face de CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 73770168), afirma, em suma, que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova; que a matéria é urgente; que, apesar de ter concluído o curso superior na instituição agravada, não foi emitido o diploma; que a ré apresentou contestação genérica; que a inversão do ônus é necessária para que determine que a ré demonstre a correta prestação dos serviços educacionais; que o pedido é direito do consumidor; que é parte hipossuficiente tecnicamente. Requer, ao final, a inversão do ônus da prova, para que a ré seja compelida a demonstrar a efetiva prestação dos serviços e juntar documentos relacionados ao objeto da ação. Custas ausentes, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 58720568. Em contrarrazões (ID 74708039), a parte agravada requer o não provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese, na decisão impugnada decidiu-se pela desnecessidade da inversão, em razão de não haver controvérsia acerca dos fatos, e pela ausência de hipossuficiência da parte, não é cabível a inversão, ou seja, não houve modificação do ônus probatório, mas distribuição típica, prevista na regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse caso, o conhecimento do agravo de instrumento encontra óbice na taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com a sentença será possível apurar se a distribuição do ônus da prova configurou cerceamento de defesa, com base no livre convencimento motivado. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora